Tribunal: TJMT
Processo: 1000704-62.2020.8.11.0050
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000704-62.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DEUSIFRAN DE LIMA GONCALVES - CPF: 027.511.103-20 (APELANTE), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO), WILLIAN FELIPE DERLAN - CPF: 051.219.041-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS – OMISSÃO ESTATAL – CORPO DE BOMBEIROS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – RECURSO IMPROVIDO.

1. A responsabilidade civil objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas.

2. Somente a demonstração clara e precisa do liame objetivo entre a omissão e o dano, aliado à ausência de causa excludente, pode ensejar a responsabilidade civil estatal.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DEUSIFRAN DE LIMA GONÇALVES em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Campo Novo do Parecis-MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1000704-62.2020.8.11.0050, julgou improcedente os pedidos (Id. 87150464).

O Apelante sustenta, em síntese, que o seu veículo foi consumido pelo fogo. Aduz que parou o veículo próximo ao Corpo de Bombeiros, sendo que os agentes estatais não prestaram socorro, caracterizando omissão. Discorre sobre a responsabilidade civil do réu, ante a omissão no atendimento. A pretensão recursal se volta para reformar a sentença, condenando o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O Apelado apresentou contrarrazões argumentando o desprovimento do recurso (Id. 87150468).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Apelante argumenta, em síntese, que o seu veículo foi consumido pelo fogo. Aduz que parou o veículo próximo ao Corpo de Bombeiros, sendo que os agentes estatais não prestaram socorro, caracterizando omissão. Discorre sobre a responsabilidade civil do réu, ante a omissão no atendimento.

A responsabilidade civil objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 608.880/MT.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal [RE 136.861/SP].

Com esse esclarecimento, observo que apesar da demonstração da existência do dano, consubstanciada na perda do veículo atingido pelo fogo, constato a ausência de indicação clara sobre a suposta omissão estatal e o correspondente nexo causal.

Isso porque o fato de o veículo ser atingido pelo fogo nas imediações do Corpo de Bombeiros, aliado as dificuldades operacionais da corporação, não é motivo suficiente para ocasionar a responsabilidade civil estatal.

Com efeito, seria necessário demonstrar que a suposta omissão estatal foi determinante para o dano; em síntese, somente a demonstração clara e precisa do liame objetivo entre a omissão e o dano, aliado à ausência de causa excludente, poderia ensejar a responsabilidade civil.

Esse elemento, porém, não restou demonstrado, sendo sequer foi arguido pelo Apelante. Ao contrário, o Apelante apresenta seu entendimento pessoal sobre o fato, limitando-se a argumentar, sem comprovação objetiva, que se o Corpo de Bombeiros tivesse atuado o dano não teria ocorrido.

Entretanto, conforme mencionei, a argumentação do Apelante não encontra consonância com elementos objetivos coletados nos autos e, frente a isso, não é possível afirmar que a suposta omissão configura elemento apto para ensejar a responsabilidade civil do Apelado.

Deve ser mencionado, por relevante, que no caso em julgamento não incide a teoria do risco integral, que para Hely Lopes Meirelles é a ‘a modalidade extremada da doutrina do risco administrativo, abandonada na prática, por conduzir ao abuso e à iniquidade social. Para essa fórmula radical, a Administração ficaria obrigada a indenizar todo e qualquer dano suportado por terceiros, ainda que resultante de culpa ou dolo da vítima’ (1999, p. 586).

A responsabilidade civil, conforme demonstrado, é objetiva, considerando que o Apelado não é um segurador universal. Assim, sem a demonstração clara e precisa, devidamente comprovada, entre a omissão e o dano, a responsabilidade civil resta afastada.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022